Tribunal: TJDFT
Processo: 0743467-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743467-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DIEGO FABRICIO DE CARVALHO FREIRE RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DESPACHO Intime-se o Requerente para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o cabimento da presente Reclamação e a possível supressão de instância sobre os temas nela tratados. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator